Tribunal: TJES
Processo: 5005614-54.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005614-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ZILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em síntese, alega a parte autora que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha desde 01/05/1987, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em 03/09/2021. Pugna pela incorporação da verba de produtividade e do adicional de assiduidade ao seu vencimento base.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer em parte o direito Autoral e condenar os requeridos ao restabelecimento do adicional de assiduidade para 8% (oito) por cento, proporcional ao tempo de serviço do requerente; além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, bem como o pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Julgou improcedente o pedido de adicional de produtividade.

3. Os réus interpuseram recurso inominado pugnando, preliminarmente, pela prescrição do fundo de direito, e no mérito, pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4.
Preliminar rejeitada
.

A hipótese não é de revisão de benefício previdenciário, mas sim de cobrança de verbas suprimidas de sua aposentadoria. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem firme posicionamento no sentido de não haver prescrição do fundo de direito em relações jurídicas de trato sucessivo, como a do presente processo: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ
” (Agravo de Instrumento 5005157-35.2021.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Data: 13/Jul/2022). Prejudiciais de mérito afastadas.

5. No mérito, a sentença merece ser mantida. O direito da recorrida à percepção do adicional de assiduidade resultou da Resolução nº 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) e tal verba se materializou como direito adquirido. Neste diapasão, cumpre destacar que a corte regional vem reconhecendo a natureza remuneratória da rubrica em comento, bem como seu caráter pessoal e permanente.

6. Logo, a supressão deste benefício não pode ser feita de forma arbitrária pelo ente municipal, por força do art. 37, inciso XV da lei maior, que assegura a irredutibilidade da remuneração. A propósito, a Fazenda Pública Municipal não demonstrou explicação plausível ao fato de alguns servidores continuarem recebendo em seus proventos o adicional de assiduidade, assim como a licença prêmio, o que vai na contramão de todas as suas alegações ventiladas. Deste modo, é notória a violação ao princípio da isonomia.

7. Considerando que o adicional de assiduidade é uma verba remuneratória permanente e não pode ser suprimida ou reduzida após sua concessão e início de pagamento, devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos da servidora municipal, bem como o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.

8. Assim, consoante o entendimento de numerosos precedentes no âmbito da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o direito à incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da autora, bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE.

9.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

10. Condeno cada um dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)